Tribunal: STF
Processo: ADI 246
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 368 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RENUMERAÇÃO DO PRECEITO,
MANTIDO O TEXTO ORIGINAL. ADITAMENTO PROMOVIDO PELO AUTOR.
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA. NORMA CONSTITUCIONAL
ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
TEXTOS NORMATIVOS ESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DA UNIÃO. QUEBRA DO PRINCÍPIO
FEDERATIVO E DA INTERDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES.
INOCORRÊNCIA.
1.      A renumeração do preceito constitucional estadual
 impugnado, mantido na íntegra o texto original, não implica a
prejudicialidade da  ação direta, desde que promovido o aditamento à
 petição inicial. Precedente [ADI 1.874, Relator o Ministro MAURÍCIO
 CORREA, DJ 07.02.2003].
2.      Inexistente atribuição de competência
exclusiva à União, não ofende a Constituição do Brasil norma
constitucional estadual que dispõe sobre aplicação, interpretação e
integração de textos normativos estaduais, em conformidade com a Lei
 de Introdução ao Código Civil.
3.      Não há falar-se em quebra do
pacto federativo e do princípio da interdependência e harmonia entre
 os poderes em razão da aplicação de princípios jurídicos ditos
"federais" na interpretação de textos normativos estaduais.
Princípios são normas jurídicas de um determinado direito, no caso,
do direito brasileiro. Não há princípios jurídicos aplicáveis no
território de um, mas não de outro ente federativo, sendo descabida
a classificação dos princípios em "federais" e "estaduais".
4.      Ação
 Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.